Tribunal: TJDFT
Processo: 0715872-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. IRDR 16 TJDFT. TEMA 1.150 STJ. POSSIBILIDADE. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. INOBSERVÂNCIA AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação provida, por decisão monocrática, observados os exatos termos dos julgamentos proferidos no IRDR 16 TJDFT e Tema 1.150 STJ.
2. Diante de teses fixadas em julgamento de recursos repetitivos e incidente de resolução de demandas repetitivas, nos termos do art. 932, inciso V, alíneas “b” e “c”, do CPC, a competência do órgão colegiado é delegada ao Relator, a quem incumbe, após a apresentação das contrarrazões, prover de maneira monocrática o recurso interposto contra decisão ou sentença divergente.
3. No presente caso, a controvérsia refere-se unicamente quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil, e, portanto, necessário o cumprimento do disposto em acórdão pelo IRDR 16 TJDFT para retorno dos autos à origem.
4. Agravo interno conhecido e desprovido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa.